Tribunal: TCU
Processo: 033.580/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2673/2020-TCU-Plenário Cuidam os autos de representação da empresa ATL Transportes e Locação Eireli-EPP, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 6/2017, conduzido pelo Colégio Pedro II, para contratação de serviços de transporte, por intermédio de fretamento de carros de passeio e de transporte coletivo, do tipo van, incluindo motoristas e combustível. Considerando que a representante alegou as seguintes ocorrências: i) sua desclassificação do processo licitatório está eivada de vícios; ii) o Colégio Pedro II imputou indevidamente penalidades de descredenciamento no Sicaf e multa à licitante, em razão de suposta prática de ato tipificado no art. 7o da Lei 10.520/2002; iii) não incorreu em conduta culposa ou dolosa tendente a macular o processo licitatório ou causar prejuízo à Administração; iv) o órgão licitador teria adotado medidas não previstas na lei, como solicitação de contratos anteriores para atestar capacidade técnico-operacional, em vez de realizar diligências; considerando que após o exame do processo administrativo referente à apuração dos fatos que culminaram com as penalidades à licitante, a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog demonstrou que as alegações da representante não se confirmaram; considerando que a representante não apresentou elementos com vistas a descaracterizar a conclusão da comissão de licitação quanto à não apresentação de atestados de capacidade técnico-operacional solicitados; considerando que as penalidades aplicadas pelo órgão licitador estão previstas no art. 7o da lei 10.520/2002, bem como estavam explicitadas no edital do certame; considerando que há elementos indicativos de que a finalidade da representação visa interesse próprio da representante, a fim de prover-lhe condições de participação nos Pregões Eletrônicos 55/2020 e 17/2020, cujos editais foram anexados à representação; considerando que a jurisprudência pacífica do Tribunal preconiza que não deve atuar como instância recursal nos certames licitatórios promovidos pela Administração Pública; considerando que a representação não preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno, assim como no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, ante a ausência de indícios de irregularidades aptos a demonstrar interesse público que fundamente o prosseguimento da atuação do TCU; considerando que, por essa razão, não há que se falar na concessão da medida cautelar solicitada; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, 235 e 237, VII, do Regimento Interno, em: não conhecer desta representação; dar ciência desta deliberação, bem como da instrução de peça 19, à representante e ao Colégio Pedro II; arquivar os autos, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 033.580/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Representante: ATL Transportes e Locação Eireli (CNPJ 07.014.990/0001-66). 1.3. Unidade: Colégio Pedro II. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Jorge Luiz de Arsenio Pires (OAB/RJ 152.387), representando ATL Transportes e Locação Eireli. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.